Tribunal: TJES
Processo: 5000242-09.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-09.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA LIMA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE NATURAL. PRAZO DE CARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CLÁUSULA LIMITATIVA DESTACADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por beneficiária de segurado falecido em face de instituição financeira e seguradora. A autora pretende a quitação de saldo devedor de contrato de financiamento de veículo por meio de seguro prestamista vinculado à operação de crédito, bem como indenização por danos morais e materiais, sustentando falha no dever de informação quanto à cláusula de carência de 90 dias para morte natural. O segurado faleceu 44 dias após a contratação do seguro, tendo a cobertura sido negada administrativamente em razão da incidência do período de carência contratualmente previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à cláusula de carência para morte natural prevista no seguro prestamista; (ii) estabelecer se a cláusula de carência de 90 dias é válida e oponível ao consumidor nas circunstâncias do caso; e (iii) determinar se a negativa de cobertura securitária enseja reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica regularmente concluída, mediante validação das etapas negociais e assinatura da proposta de adesão, presume a ciência do contratante acerca das condições pactuadas, inexistindo prova de vício de consentimento ou de impedimento ao acesso e leitura do instrumento contratual.

4. O dever de informação deve ser aferido segundo critério objetivo, sendo suficiente a apresentação clara e destacada da cláusula limitativa no instrumento contratual, sem exigência de demonstração de compreensão subjetiva individualizada pelo consumidor.

5. A cláusula de carência de 90 dias para morte natural constou expressamente da proposta de adesão em quadro destacado sob a rubrica “Informações Importantes”, redigida em linguagem acessível e em conformidade com o art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A previsão de cobertura para “morte por qualquer causa” não exclui a incidência de período de carência para morte natural, por se tratar de limitação temporal legítima autorizada pelo art. 797 do Código Civil.

7. A cláusula de carência em seguro de vida possui finalidade atuarial legítima, destinada à preservação do equilíbrio econômico do fundo securitário, não configurando disposição abusiva quando adequadamente informada ao consumidor.

8. A contratação posterior de proteção veicular autônoma não comprova desconhecimento do seguro prestamista, pois ambos os produtos possuem natureza jurídica e finalidades distintas, podendo coexistir de forma complementar.

9. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida caracteriza exercício regular de direito pela seguradora, afastando a ilicitude da conduta e a configuração de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de carência para morte natural em contrato de seguro prestamista é válida quando expressamente prevista e destacada no instrumento de adesão.

2. O dever de informação considera-se atendido quando a cláusula limitativa é apresentada de forma clara, ostensiva e acessível ao consumidor, ainda que a contratação ocorra por meio eletrônico.

3. A contratação eletrônica regularmente formalizada gera presunção de ciência das condições contratuais, salvo demonstração de vício de consentimento ou impedimento de acesso às informações.

4. A negativa de cobertura securitária baseada em cláusula de carência válida configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável.

5. A contratação de proteção veicular autônoma não evidencia desconhecimento do seguro prestamista, em razão da diversidade de finalidades e coberturas dos produtos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Rosângela Aparecida da Silva Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES (Id 19662909), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de
obrigação de fazer
c/c danos morai
s e materiai
s
” ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
e de
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relata a autora/apelante ser beneficiário de seu esposo – Charles Amorim Coelho que, em 17/10/2024, celebrou um contrato de financiamento de veículo com a 1ª requerida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
no valor de R$ 42.625,54 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e, vinculado ao financiamento, foi contratado um seguro prestamista emitido pela 2ª requerida
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
, que destinava-se à amortização ou quitação do saldo devedor em caso de sinistro.

Ainda conforme a sua narrativa, em 30/11/2024, isto é, apenas 44 (quarenta e quatro) dias após a assinatura do contrato, o segurado faleceu repentinamente devido a uma parada cardiorrespiratória (morte natural) e, ao pleitear a utilização do seguro prestamista para quitar o veículo, teve o pedido administrativamente negado pelas apeladas sob a justificativa de que o óbito ocorreu dentro do período de carência de 90 (noventa) dias expressamente previsto para eventos de morte natural.

Diante disso, alegando ter ocorrido flagrante falha no dever de informação e transparência (CDC, arts. 6º, III e 54, §4º), uma vez que a cláusula restritiva de carência não teria sido apresentada de forma clara e destacada no momento da contratação digital pelo segurado, bem como que este contratou proteção veicular paralela e autônoma dias depois, o que demonstraria o desconhecimento sobre o seguro embutido no financiamento, a autora/apelante formulou pedidos de:
(i)
cumprimento da obrigação de quitar o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento (R$ 42.625,54);
(ii)
indenização por dano moral (R$ 10.000,00); e
(iii)
ressarcimento por danos materiais (R$ 10.000,00).

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos por considerar o douto juiz sentenciante que a estipulação de carência para morte natural é lícita e que o dever de informação foi cumprido, uma vez que a proposta de adesão assinada eletronicamente continha quadro destacado intitulado “Informações Importantes” prevendo expressamente a carência de 90 (noventa) dias.

No escopo de infirmar tais conclusões, assim sustenta a autora/apelante:
(i)
a controvérsia não diz respeito à licitude, em abstrato, da cláusula de carência em contratos de seguro de vida para morte natural, mas sim o desconhecimento pelo consumidor da cláusula limitativa invocada pelas apeladas;
(ii)
o contrato foi assinado de forma eletrônica e automática, sem leitura prévia, sem entrega de cópia física ou digital e sem tempo hábil para análise do consumidor;
(iii)
não houve disponibilização das condições gerais do seguro, tampouco advertência clara de que, embora o termo de adesão previsse cobertura para “morte por qualquer causa”, a morte natural estaria sujeita à carência de 90 (noventa) dias;
(iv)
a informação restritiva somente aparece em documento acessório e não entregue ao consumidor, o que é insuficiente para satisfazer o dever de informação;
(v)
a prova produzida demonstra não ter sido fornecida cópia do contrato ao segurado, nem mesmo após ser solicitada;
(vi)
se o segurado soubesse que já havia aderido, simultaneamente, a seguro prestamista e seguro veicular vinculados ao contrato principal, não haveria razão lógica para contratar proteção adicional logo em seguida;
(vii)
a questão central não é a natureza jurídica dos produtos, mas sim o fato de que a conduta do segurado demonstra desconhecimento acerca da própria contratação do seguro prestamista, o que corrobora a falha no dever de informação;
(viii)
uma vez reconhecida a ineficácia da cláusula restritiva, é devida a cobertura securitária contratada, impondo-se a condenação das apeladas à quitação integral do saldo devedor do financiamento; e
(ix)
deve ser reformada a sentença também em relação ao pedido de indenização por danos morais, porquanto além da perda inesperada do esposo, teve que continuar arcando com as parcelas do financiamento diante da negativa fundada em cláusula que jamais lhe foi informada adequadamente.

Pois bem. A começar pela alegada inobservância do
dever de informação
, rememoro que o dever de transparência e o requisito de destaque das cláusulas limitativas, insculpidos no art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor
1
, devem ser aferidos sob critério objetivo e não puramente subjetivo de compreensão individual.

A meu ver, a alegação de desconhecimento da cláusula de carência não se presta a afastar a força vinculante da avença, porquanto a subscrição do instrumento contratual atrai a presunção de ciência integral de seus termos. Como se sabe, o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de responsabilidade pelas obrigações assumidas e obsta que o consumidor, após manifestar convergência de vontades, suscite ignorância de restrição legítima e expressamente redigida no corpo do pacto, cuja finalidade atuarial visa a resguardar o equilíbrio financeiro do fundo mútuo securitário.

Diante disso, o aperfeiçoamento do negócio jurídico por meio eletrônico, mediante inserção de dados pessoais e validação de etapas, pressupõe manifestação livre e consciente da vontade, dotada de plena eficácia jurídica. Quero com isso afirmar que, a celeridade inerente às contratações modernas não desonera o aderente do ônus de examinar os termos expostos na plataforma digital antes da chancela final, inexistindo no caderno processual demonstração de vício de consentimento ou de impedimento sistêmico que obstasse o segurado de acessar, ler ou armazenar a via digital do instrumento no ato da contratação.

Prosseguindo na análise, também rejeito a tese recursal de que não houve disponibilização das condições gerais do seguro, tampouco advertência clara de que, apesar de o termo de adesão prever cobertura para “morte por qualquer causa”, a morte natural estaria sujeita à carência de 90 (noventa) dias.

Ora, a previsão de cobertura para “morte por qualquer causa” não se revela incompatível com a estipulação de período de carência para o evento de morte natural, tratando-se de limitação temporal legítima autorizada pelo artigo 797 do Código Civil e aplicável à fase inicial de vigência do seguro prestamista. Além disso, não prospera a tese de que houve “ocultação” da regra restritiva em documento acessório, levando em conta que o prazo de 90 (noventa) dias de carência constou expressamente da folha principal da proposta de adesão, ao ser inserido em quadro destacado sob a epígrafe “Informações Importantes” (Id 19662376, p. 7), o que atende, salvo melhor juízo, o dever de informação qualificada e o requisito de destaque formal exigidos pelo artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Constatada a redação de cláusula de carência, com destaque num quadro em vermelho, em linguagem desprovida de tecnicismos herméticos, considera-se satisfeita a exigência legal.

A “compreensão pelo consumidor leigo” exigida pelo sistema consumerista é balizada pelo padrão do homem médio, daí porque exigir que a seguradora garanta a absorção cognitiva absoluta de cada contratante equivaleria a impor obrigação de resultado impossível, subvertendo a segurança jurídica das relações contratuais de massa.

De mais a mais, a função social do seguro e a boa-fé objetiva não autorizam a extensão desmedida da cobertura para além dos riscos expressamente assumidos (CC, art. 757), sendo lícita a estipulação, em contrato de seguro de vida, de prazo de carência para o caso de morte do segurado, conforme a redação literal do art. 797 do Código Civil, de acordo com o qual “
No seguro de vida em caso de morte,
é lícito estipular-se prazo de carência
, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro
”.

A bem da verdade, a parte autora/apelante não impugna especificamente a validade jurídica da cláusula de carência em si, por concentrar o seu inconformismo na suposta falha do dever de informação.

Em que pese a ausência de questionamento direto e pormenorizado sobre a legalidade da estipulação temporal de cobertura, impõe-se o seu enfrentamento por este Órgão Julgador, diante da verificada correlação com a tese de abusividade aventada e para que se proceda ao completo exaurimento da prestação jurisdicional, garantindo-se a análise da higidez do vínculo contratual em sua plenitude.

A cláusula de carência em contratos de seguro de vida visa impedir que o proponente, ciente de patologia preexistente ou agravamento iminente de saúde, contrate o amparo securitário para usufruto imediato, o que sobrecarregaria o fundo comum em detrimento da coletividade de segurados. Sob essa ótica, a limitação temporal de cobertura para morte decorrente de causas naturais, expressamente autorizada pelo art. 797 do Código Civil, não se afigura abusiva, mas sim medida assecuratória da viabilidade atuarial do negócio jurídico, desde que devidamente informada ao consumidor.

No plano normativo, a legitimidade da cláusula de carência é corroborada pelas diretrizes expedidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que estabelece balizas para a fixação desses prazos em conformidade com a natureza do risco e a modalidade de contratação.

Apenas para ilustrar, trago a lume precedente deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. CLÁUSULA DE CARÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES PARA MORTE NATURAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Inexiste abusividade na fixação de prazo de carência de 03 (três) meses para morte natural. A cláusula de carência constou expressamente da proposta de seguro, devidamente subscrita pela segurada, sendo a referida cláusula redigida com destaque, e, portanto, em consonância com o art. 54, §4º, do CDC.

3. (...)

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000453-66.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado 05/10/2021, DJe de 03/11/2021)

E ainda, de acordo com outros egrégios tribunais pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Prazo de carência para o evento morte natural em contrato de seguro de vida goza de autorização legal, conforme art. 797 do Código Civil.
Ausente abusividade do referido dispositivo contratual. Legítima a recusa da requerida em pagar o capital segurado ao autor, pois a morte de sua genitora ocorreu no prazo de carência do seguro contratado
. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.”

(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1008914-73.2021.8.26.0269, rel. Des. Marcondes D’Angelo, julgado em 24/06/2022, data de registro: 24/06/2022)

“(...) 1.
É lícita a cláusula contratual que estabelece período de carência para pagamento de indenização decorrente de morte natural
, nos termos do artigo 797 do CC.

2. (...)

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”.

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0034106-91.2015.8.07.0001, rel. Des. Fátima Rafael, julgado em 05/04/2017, DJe de 24/04/2017)

Com isso, a negativa de cobertura, quando amparada em cláusula contratual hígida e em interpretação técnica de conceitos médicos e jurídicos, configura exercício regular de direito pela seguradora, afastando a ocorrência de ato ilícito (CC, art. 188, I), de modo que o dissabor decorrente da recusa administrativa, embora ocorra em momento de luto e vulnerabilidade, não desborda para a esfera da lesão extrapatrimonial indenizável, dada a ausência de conduta antijurídica, não se configurando o dano moral
in re ipsa
.

No que se refere à contratação subsequente de proteção veicular autônoma por iniciativa do segurado, inexister a incompatibilidade lógica aventada pela apelante.

Afinal, referidos institutos possuem naturezas jurídicas e escopos protetivos manifestamente distintos: enquanto a proteção veicular associativa visa à salvaguarda do patrimônio móvel contra avarias, furto ou roubo do bem, o seguro prestamista destina-se especificamente à garantia de amortização ou quitação do saldo devedor da operação de crédito em caso de morte ou invalidez do contratante.

Dessa forma, tratam-se de coberturas cumulativas e complementares, cuja coexistência reflete mera opção de consumo, incapaz de induzir à presunção de vício de consentimento ou de desconhecimento das cláusulas restritivas pactuadas com as apeladas.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o

em 5%
os honorários advocatícios sucumbenciais
–

que foram fixados em 10% sobre o valor da causa
2
– levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e nego provimento
.

É como voto
.

_________________________

1
Art. 54 (...) § 4°. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

2
R$ 56.001,80 (cinquenta e seis mil e um reais e oitenta centavos), em 17/02/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)